Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1006054-16.2022.8.11.0000
Agravante: Prime Metais Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Prime Metais Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1003345-79.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de urgência, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse, em benefício da Agravante, o credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto Estadual n 1.262/2017, por meio do E-Process n. 5992112/2022.
O Recorrente sustentou, em síntese, que pretendeu o referido enquadramento, junto ao ente público Agravado, para usufruir da imunidade tributária relativa à incidência do ICMS sobre produtos destinados à exportação.
Noticiou que o mencionado pedido administrativo foi indeferido, já que não atendeu alguns requisitos previstos naquela norma regulamentar, notadamente
(...) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, seja (3) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT.
Defendeu que as referidas exigências não devem prosperar, porquanto confrontam diretamente com a Constituição Federal, de 1988, que prevê, expressamente, a não incidência da tributação do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, além de afrontar o princípio da livre iniciativa (art. 170, CRFB).
Postulou, então, a antecipação da tutela recursal,
(...) para o fim de que o Estado de Mato Grosso reconheça como cumpridos todos os requisitos necessários a concessão do credenciamento, visto que todos requisitos necessários ao credenciamento encontram-se cumpridos, quais sejam: 1) envio de requerimento via e-process, encaminhado à CCAT/SUIRP devidamente preenchido e instruído, vide E-Process 5992112/2022; bem como se abstenha de exigir da Requerente: (2) a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, seja (3) a apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto n° 1262/2017 e como consequência o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização por força do art. 155 da CF e Lei 7.098/98, por meio do E-PROCESS n. 5992112/2022 (DOC. 05).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me, em tese, que não assiste razão à empresa Agravante.
Na espécie, não obstante os argumentos recursais, extrai-se que o Decreto Estadual n. 1.262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências, prevê, no artigo 4o, os requisitos para o credenciamento do benefício fiscal, o que possibilita ao credenciado a suspensão, ou não incidência, do ICMS, sobre as operações que destinem mercadorias para o exterior.
Logo, o mencionado diploma legal visa permitir que as empresas possam, de antemão, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, que asseguram ao Fisco a idoneidade das operações.
Aqueles, contudo, que não alcancem o credenciamento, por algum dos motivos previstos no mencionado artigo 4o, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias, e, posteriormente, à comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme previsto no artigo 10, do Decreto:
Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)
§ 2o. Na hipótese deste artigo:
I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;
II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;
III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.
§ 3o. Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.
§ 4o. Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.
Desse modo, o Decreto n. 1.262/2017, ainda que exija o preenchimento de condições para o credenciamento do regime especial, a meu ver, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, será devidamente restituído.
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem-se posicionado nesse mesmo sentido, no que diz respeito àqueles diplomas estaduais que dispõem sobre o cumprimento de obrigações acessórias para obtenção do regime especial de exportação. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – ICMS – DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – TRIBUTÁRIO – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO – ART. 92-D, II, DO RICMS/MS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.
2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.
3. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/12/2016).
Diante desse cenário, entendo, a princípio, que o mencionado Decreto Estadual, ao estabelecer as sobreditas exigências, não afasta, ou impede, a imunidade tributária, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.
No mesmo diapasão é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo. (N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).
Por fim, parece-me que o Decreto em debate não malfere o princípio da livre iniciativa, porque é norma geral destinada a todas aquelas pessoas jurídicas sediadas no Estado de Mato Grosso, além de ser norma jurídica voltada para aferir a regularidade fiscal das empresas e ao dever fundamental de pagar tributo.
Logo, não constato, de plano, a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.